Tribunal: TJDFT
Processo: 0717228-92.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0717228-92.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DANIEL GUIMARAES RECORRIDO: ANGELA MARIA MARTO DOS SANTOS D E C I S Ã O O pagamento do preparo e das custas recursais foi efetuado em data posterior ao vencimento da guia de recolhimento, contrariando as instruções contidas no próprio documento. Assim, excepcionalmente, confiro o prazo de 48 horas ao recorrente para demonstrar o processamento do pagamento, sob pena de não conhecimento do recurso, por deserção. Atente-se o recorrente que não se está concedendo novo prazo para recolhimento do preparo e das custas, mas apenas para regularizar o que foi apresentado nos documentos de id 28436369 e 28436371. Brasília/DF, 30 de agosto de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito F